Tribunal: CARF
Processo: 17227.720224/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720224/2020-31
RESOLUÇÃO
3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSPERITÁ METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de auto de infração por notas fiscais emitidas com informações falsas
de janeiro e agosto de 2015.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que:
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
2
1.2.1. Depoimentos na Justiça do trabalho, site na internet, proximidade e
identidade visual dos galpões demonstram que a Autuada Prosperitá é integrante
do Grupo Melo;
1.2.2. A Autuada Prosperitá:
1.2.2.1. É uma noteira do Grupo Melo;
1.2.2.2. Não tem filiais e sua sede sempre foi em diversos setores comerciais
na Grande São Paulo;
1.2.2.3. Não apresentou DIPJ nos anos de 2009 e 2010, entre 2011 e 2013
apresentou Declaração de Inatividade, e de 2014 a 2019 transmitiu DIPJ de
forma extemporânea;
1.2.2.4. Uma das sócias da Recorrente (a empresa BR Metals) é inexistente
de fato com situação cadastral baixada desde 30 de outubro de 2012;
1.2.2.5. Deixou de apresentar a conciliação bancária e documentação
comprobatória desta no curso do procedimento fiscal, além de outras
informações sobre notas fiscais emitidas, resultado de industrialização por
encomenda e localização de seus estabelecimentos;
1.2.2.6. Indicou endereço falso como seu (em verdade outra empresa se
encontra no local e que afirma desconhecer a Autuada Prosperitá);
1.2.3. Em procedimento de circularização:
1.2.3.1. “As empresas CAIAPÓS, PPX, BR METALS, CDPM MG, RECICLYN,
SANJOENENSE e PORTALEX [que] são empresas integrantes do mesmo grupo
econômico, o GRUPO MELO, (...) não comprovam seus pagamentos à
PROSPERITA, ou, quando comprovam, o fazem parcialmente, casos das
empresas PPX e PORTALEX”;
1.2.3.2. Ou as circularizadas informaram que negociaram com o Recorrente
Luiz Mariano ou indicaram e-mails do Grupo Melo;
1.2.3.3.
Empresa ocupante do imóvel indicado com um dos
estabelecimentos da Autuada Prosperitá indicou que nunca manteve
qualquer relacionamento com esta última;
1.2.3.4. O condomínio onde se localiza a sede da Autuada Prosperitá
destaca que o local é uma unidade administrativa, sem atividade de
armazenagem e com frequência de uma pessoa;
1.2.3.5. A senhora Giovanna Pavana Veronesi, ex-funcionária da Autuada
Prosperitá destaca que apenas atendia telefonemas e respondia e-mails, no
local de trabalho não eram comercializadas mercadorias ou armazenados
bens, se comunicava apenas com outras pessoas da IBM Metais, do Grupo
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
3
Melo e de Veigas Associados. Destaca, ainda, que sua carteira de trabalho foi
enviada ao Rio de Janeiro para registro e, quando retornou, o endereço de
contratação era diferente do local em que o serviço era prestado;
1.2.3.6. O senhor Sebastião Paulo Coelho afirmou que intermediou algumas
operações de venda da Autuada Prosperitá, por poucos meses, apontando
como contato na Autuada Prosperitá o senhor Rogério Sena e e-mails da
empresa IBM Metais;
1.2.3.7. A empresa CBA Alumínios, fornecedora da Autuada Prosperitá,
narra que o contrato de fornecimento foi entabulado com a empresa BR
Metals e que a Autuada Prosperitá cedeu parte de seus créditos para a
empresa ATOMEX;
1.2.3.8. A empresa SJ Barbosa destaca que prestou somente um serviço de
transporte para a Autuada Prosperitá desconhecendo os demais fretes em
que é indicada como prestadora nos conhecimentos de transporte;
1.2.3.9. A empresa Transportadora Falcão afirma que o conhecimento de
transporte apresentado pela Autuada Prosperitá trata-se de um frete
prestado a outra empresa;
1.2.3.10. As empresas FORTELIGAS, ALCOA e NOVELIS afirmaram que
entregaram os bens adquiridos pela Autuada Prosperitá em locais diferentes
da sede desta última, para industrialização por encomenda;
1.2.3.10.1. Todavia, inconsistências nas notas fiscais (indica uma
empresa como destinatária e entrega em outra) demonstram que a
empresa FORTELIGAS está em conluio com a Autuada Prosperitá;
1.2.3.10.2. A empresa NOVELIS indica como contato da Autuada
Prosperitá e-mails do Grupo Melo;
1.2.3.11. A empresa LV Comércio afirmou que entregou mercadorias
adquiridas pela Autuada Prosperitá nos dois endereços desta em São Paulo
(um deles, conforme item 1.2.3.3., local em que a Autuada Prosperitá jamais
funcionou);
1.2.4. Diligência in loco realizada por Auditores Fiscais demonstram que:
1.2.4.1. A Autuada Prosperitá até a presente data mantém apenas um
funcionário em seu estabelecimento matriz;
1.2.4.2. Esta funcionária afirmou o mesmo que a senhora Giovanna (vide
item 1.2.3.5.) com a diferença de esta última ter indicado o Recorrente Luiz
Mariano como seu superior hierárquico;
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
4
1.2.4.3. O estabelecimento da Autuada Prosperitá é uma sala de 20 m2 com
duas mesas um computador e uma impressora;
1.2.5. 70% dos valores recebidos pela Autuada Prosperitá são de empresas
vinculadas ao grupo Melo e outros 20% são da empresa MEXTRA/ATOMEX que
apenas aparentemente não compõe o grupo Melo;
1.2.5.1. Em verdade a empresa MEXTRA/ATOMEX compõe o Grupo Melo,
pois também é administrada pelo senhor Luiz Mariano, tendo como
contadora a senhora Vera Francisca Rosa;
1.2.5.2. O endereço da empresa MEXTRA/ATOMEX é o mesmo que uma
empresa de software, sendo que ambas as empresas são administradas pelo
senhor Ivan Barchese;
1.2.5.3. Um dos sócios da MEXTRA/ATOMEX é a RECIBRAS, empresa do
Grupo Melo;
1.2.6. Há diferença de mais de cem milhões de reais entre as duplicatas emitidas e
valores recebidos pela Autuada Prosperitá;
1.2.7. No ano de 2015 ingressaram mais valores nas contas da Autuada Prosperitá
dos que os declarados em ECF;
1.2.8. Todos os pagamentos realizados pela Autuada Prosperitá à CBA foram
antecedidos de aportes de capital de empresas do Grupo Melo;
1.2.9. Há desencontro entre as entradas e saídas de produtos no estoque da
Autuada Prosperitá (em alguns casos entraram mais produtos do que saíram e, em
outros, saíram mais do que entraram);
1.2.9.1. As compras e vendas de Sucatas de Alumínio são todas feitas dentro
do grupo Melo, algumas das operações são realizadas no mesmo dia,
somente com passagem da nota fiscal pela Autuada Prosperitá;
1.2.9.2. Parte das compras e vendas de Lingotes de Alumínio são todas feitas
dentro do grupo Melo, algumas das operações são realizadas no mesmo dia,
somente com passagem da nota fiscal pela Autuada Prosperitá;
1.2.10. “O encaminhamento pela empresa SG de mercadorias acobertadas por
notas fiscais emitidas pela empresa PROSPERITA, evidencia de forma cristalina que
não saíam das dependências da empresa PROSPERITA qualquer produto,
mercadorias e/ou insumos”;
1.2.11. O senhor Jairo José Nascimento da Silva, ouvido em outro PAF contra a
empresa IBM, esclareceu que a função da Autuada Prosperitá era a emissão de
notas fiscais da sucata adquirida em São Paulo para transporte ao Rio de Janeiro;
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
5
1.2.12. Por estar sob a mesma direção das demais empresas do Grupo Melo a
Autuada Prosperitá compõe o referido grupo econômico;
1.2.13. A emissão de notas fiscais destituídas de lastro fático caracteriza ação
fraudulenta;
1.2.14. A emissão de notas fiscais inidôneas para gerar créditos em favor de
terceiros caracteriza conluio;
1.2.15. “Fica claro que a emissão de notas fiscais em desacordo com a legislação de
regência, emitidas em casos não previstos para a operação, que omita indicações
exigidas são consideradas como inidôneas, bem como se não contiverem a
declaração referida no inciso VIII do art. 415, reputam-se sem valor legal”;
1.2.16. Por se tratar de multa isolada e ante a fraude e o conluio o prazo
decadencial conta-se na forma do artigo 173 I do CTN;
1.2.17. O Recorrente Luiz Mariano deve ser responsabilizado nos termos do artigo
135 III do CTN, pois:
1.2.17.1. É administrador do Grupo Econômico;
1.2.17.2. Declara rendimentos incompatíveis com sua posição da DIRPF;
1.2.17.3. É encarregado da família Melo;
1.2.18. Os Recorrentes Luiz Dias de Melo e Luiz Silva de Melo são os proprietários
de fato das empresas do Grupo Melo e por este motivo devem ser
responsabilizados nos termos do artigo 135 inciso III do CTN;
1.2.19. “Além da responsabilização dos administradores, ficou demonstrado no
capítulo “Da Blindagem Patrimonial” constante do “RELATÓRIO FISCAL – GRUPO
MELO” que as empresas CONSTRUPLAY e RECITRANS atuaram em convergência com
o GRUPO MELO, tendo como verdadeiro objetivo a blindagem dos bens imóveis
pertencentes à família MELO contra possíveis execuções judiciais trabalhistas,
fiscais” e por este motivo devem ser responsabilizadas nos termos do artigo 124
inciso I do CTN.
1.3. Para fundamentar a responsabilidade solidária das pessoas físicas e jurídicas
acima nomeadas, a fiscalização lavra outro termo, em que destaca:
1.3.1. O Recorrente Luiz Dias Melo registrou o site do Grupo Melo
(grupomelo.com.br) enquanto responsável pela Melo Planejamento e Participações
Ltda;
1.3.2. A empresa Melo Planejamento e Participações está localizada no mesmo
galpão (na Estrada do Quitungo, Rio de Janeiro) que as demais empresas do Grupo
Melo;
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
6
1.3.3. As empresas no Grupo Melo apresentam-se contíguas, uma ao lado da outra,
com interligação interna, sem sinal de identificação;
1.3.4. As empresas do Grupo Melo contrataram a mesma contadora (Vera Francisco
Rosa) e indicam como contato à Receita Federal e-mail vinculado ao grupo Melo,
registrado pela Melo Participações;
1.3.5. “No que tange aos administradores/titulares das empresas em tela, cabe
serem ressaltados os seguintes fatos: (1) Luiz Dias de Melo é titular de uma empresa
(Rio Recibrás); (2) Luiz Silva de Melo – filho de Luiz Dias de Melo – é titular de uma
empresa (LM Consultoria); (3) Eduardo Oliveira de Melo – filho de Luiz Dias de Melo
– é titular de uma empresa (Sanjoenense); (4) Palmira Dias de Oliveira – mãe de Luiz
Dias de Melo – é titular de uma empresa (Praia do Espinho); (5) Luiz Mariano é
administrador de 13 (treze) empresas – duas baixadas no CNPJ (BR Metals por
inexistência de fato e IBRAZI por liquidação voluntária) –, inclusive da Melo
Planejamento, uma das holdings do Grupo Melo (CNAE 6462-0-00 – holding de
instituições não-financeiras); (6) Francisco Carlos Antonio é administrador de 08
(oito) empresas, inclusive da Batarra, outra das holdings do Grupo Melo(CNAE 6462-
0-00); (7) Marcos José Silva Bartolo é administrador de 03 (três) empresas, inclusive
da Master Control, a terceira holding do Grupo Melo (CNAE 6462-0-00); (8) Cléber
Renato Kopke Bastos é administrador de outras 10 (dez) empresas – uma (Fortboi)
baixada no CNPJ por liquidação voluntária; (9) além destes, Ivan Calia Barchese é
administrador da Mextra e Paulo Roberto de Souza é o administrador de outras
duas (PPX e Alutech)”
1.3.6. Os telefones de contato de dezesseis empresas são os mesmos, dentre os
números idênticos está o número da empresa LM Consultoria, administrada por
Luiz Silva de Melo;
1.3.7. As empresas do Grupo Melo atuam direta ou indiretamente na área de
reciclagem de sucata;
1.3.8. Uma pessoa (Kariny Pastore Leme Batista) foi indicada como preposta de
todas as empresas do Grupo Melo em Ações Trabalhistas;
1.3.9. Ação trabalhista movida em 2014 dispõe que o senhor Luiz Dias de Melo é
administrador de mais de uma empresa do Grupo;
1.3.10. Os administradores de fato das empresas do Grupo Melo são ex-
funcionários de cargos operacionais, pessoas humildes, de pouca escolaridade e
apresentam declarações de imposto de renda incompatíveis com o volume
financeiro que supostamente movimentam nas pessoas jurídicas;
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
7
1.3.10.1. O senhor Marcos Bartolo (administrador laranja) recebeu
procuração da empresa Rental International Operations Inc subscrita pelo
Recorrente Luiz Silva de Melo, enquanto único diretor da companhia;
1.3.11. Imóvel do Recorrente Luiz Mariano foi vendido à Recorrente Construplay,
tal imóvel constava como residencial do Recorrente Luiz Dias de Melo;
1.3.12. O Recorrente Luiz Mariano foi funcionário da empresa Rio Recibrás, do
grupo Melo, até o ano de 2011;
1.3.12.1. Enquanto funcionário da Rio Recibrás, o Recorrente Luiz Mariano
tornou-se administrador de diversas empresas do Grupo Melo;
1.3.13. O Recorrente Luiz Mariano é procurador da empresa International Metal
Recycling, recebendo poderes de João Vitor Silva de Melo, também é vice-
presidente da empresa International Metal Panamá S/A, em que o senhor João
Vitor Silva de Melo figura como presidente;
1.3.14. Todas as empresas do Grupo Melo foram, em algum momento,
administradas ou pelo Recorrente Luiz Dias de Melo ou pelo Recorrente Luiz Silva
de Melo, ou, ainda as empresas do Grupo Melo possuem como sócias outras
pessoas jurídicas em que os sócios são os Recorrentes;
1.3.15. A Autuada Prosperitá tem em seu quadro societário a empresa RECIBRAS,
que, a seu turno, tem em seu quadro societário a empresa Melo Planejamento
empresa em que o Recorrente Luiz Dias de Melo figura como responsável ao
cadastrar o site do grupo Melo;
1.3.15.1. A empresa Melo Planejamento e Participações teve como sócio o
Recorrente Luiz Dias de Melo (até 2010) e o senhor João Vitor Silva de Melo
(até 2006), filho do Recorrente Luiz Dias de Melo;
1.3.15.1.1. Após 2010 foi admitida na empresa Melo Planejamento e
Participações a pessoa jurídica International Metal Reciclyng, pessoa
jurídica em que o senhor João Vitor Silva de Melo figura como único
diretor;
1.3.15.1.2. A outra sócia da empresa Melo Planejamento e
Participações é a empresa Portalex, empresa que teve como sócio o
Recorrente Luiz Dias de Melo (até 2010) e, desde 2006, tem como
sócio o senhor João Vitor Silva de Melo, filho do Recorrente Luiz Dias
de Melo;
1.3.15.1.2.1. A outra sócia da empresa Portalex é a empresa
Reciclyn Comércio e Indústria de Metais, empresa que teve
como sócio o Recorrente Luiz Dias de Melo (até 2010) e que
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
8
tem como sócios a empresa Portalex (desde 2009) e a
empresa Melo Participações (desde 2017);
1.3.15.2. A outra sócia da Autuada Prosperitá é a empresa BR Metals, cujo
quadro societário é idêntico ao da empresa Reciclyn (teve como sócio o
Recorrente Luiz Dias de Melo (até 2010) e que tem como sócios a empresa
Portalex (desde 2009) e a empresa Melo Participações (desde 2017));
1.3.16. A Recorrente Construplay tinha como sócios o Recorrente Luiz Silva de Melo
(até agosto de 2015) e a senhora Carlota Silva de Melo (até agosto de 2010), mãe
do Recorrente Luiz Silva de Melo, e, a partir de dezembro de 2012 a empresa
Master Control;
1.3.16.1. A empresa Master Control tinha como administradores o
Recorrente Luiz Silva de Melo (até julho de 2015) e seu irmão, João Vitor
Silva de Melo (até novembro de 2011) e tem como sócia desde novembro de
2012 a empresa Rental International Operation;
1.3.16.1.1. O diretor da empresa Rental International Operation é o
Recorrente Luiz Silva de Melo, tendo, inclusive, cedido procuração ao
seu irmão João Vitor Silva de Melo, em 2012, e a Marcos Bartolo, em
2017;
1.3.16.1.2. As outras sócias da empresa Master Control eram a
Recorrente Construplay e a Recorrente Recitrans (ambas até julho de
2015);
1.3.16.1.3. Atualmente a outra sócia da empresa Master Control é a
empresa LM Consultoria, cujo titular é o Recorrente Luiz Silva de
Melo;
1.3.16.2. A outra sócia da Recorrente Construplay é a empresa LM
Consultoria, cujo titular é o Recorrente Luiz Silva de Melo;
1.3.17. A empresa Novelis indicou os Recorrentes Luiz Silva de Melo e Luiz Marino
como responsáveis pela negociação na venda e sucata e alumínio da
MEXTRA/CDPMMG, e também indicou o Recorrente Luiz Silva de Melo como o
responsável pelas negociações comerciais da CDPMES;
1.3.18. A empresa Paranapanema S/A indicou o Recorrente Luiz Silva de Melo como
representante da MEXTRA/CDPMMG, da Reciclyn, da IBM e de outras empresas do
grupo Melo;
1.3.19. Durante o ano de 2015 a empresa MEXTRA/CDPMMG efetuou depósitos de
aproximadamente um milhão de reais para as contas de parentes próximos dos
Recorrentes Luiz Silva de Melo e Luiz Dias de Melo;
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
9
1.3.20. A senhora Ana Carolina de Souza Oliveira, funcionária da empresa Metais
Praia narra que emitia notas fiscais para diversas empresas do Grupo Melo, sempre
sob orientações do Recorrente Luiz Mariano;
1.3.21. A senhora Juliana Andrade Solaira Pinto, funcionária da empresa Depósito
de Metais, narra que estava subordinada ao Recorrente Luiz Dias de Melo;
1.3.22. A senhora Priscila Peter Bordini, funcionária da empresa Depósito de Metais,
informou que emitia notas fiscais para as empresas RECICLYN, RIO RECIBRÁS,
CONSTRUPLAY, LM CONSULTORIA EMPRESARIAL, IBM, SANJOENENSE, CDPM-ES,
CDPM-MG, CDPM-MS, ATOMEX, PORTALEX, BR METALS, METALBRÁS, CAIAPÓS,
METAUX e RECITRANS;
1.3.23. A senhora Roberta de Souza Oliveira, funcionária da empresa Depósito de
Metais, narra que emitia notas fiscais para as empresas IBM, RECICLYN, PRAIA DE
ESPINHO e DEPÓSITO DE METAIS SANJOENENS, que estava subordinada ao
Recorrente Luiz Mariano, porém, o proprietário das empresas era o Recorrente Luiz
Dias de Melo;
1.3.24. Os sucateiros Rodinei Pereira da Silva Machado, Claudionor da Silva Santos e
Fernando Siqueira Sampaio apontaram o Recorrente Luiz Dias de Melo como
responsável pelo estabelecimento onde se situam as empresas do grupo Melo e
que o Recorrente Luiz Mariano é subordinado ao Recorrente Luiz Dias;
1.3.25. O senhor Jairo José Nascimento da Silva narra que foi funcionário de
diversas empresas do Grupo Melo e que estas são de propriedade dos Recorrentes
Luiz Silva de Melo e Luiz Dias de Melo, assim como o Recorrente Luiz Silva de Melo
é sócio de fato da MEXTRA;
1.3.25.1. Prossegue destacando a emissão de notas fiscais frias para
transporte de mercadorias de São Paulo ao Rio de Janeiro pela Autuada
Prosperitá e que o Recorrente Luiz Mariano era o responsável pela logística
das empresas do Grupo Melo no Rio de Janeiro;
1.3.26. O senhor Luiz Gonzaga da Rocha afirma que era funcionário do grupo Melo,
composto pelas Empresas Reciclyn, Recibrás, Recitrans, IBM, Sanjoense, Recorrente
Construplay e Portalex, conforme prova seu cartão de visitas;
1.3.26.1. Prossegue o depoente destacando que o Recorrente Luiz Silva de
Melo é sócio de fato da MEXTRA (empresa que industrializava a sucata
adquirida) e das empresas do Grupo Melo;
1.3.26.2. Ainda no depoimento, destaca Luiz Gonzaga que o Recorrente Luiz
Mariano era o responsável pela logística das empresas do Grupo Melo;
1.3.27. A Recorrente Construplay adquiriu em 2007 dez imóveis em que se
localizam as empresas do Grupo Melo;
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
10
1.3.27.1. A Recorrente Construplay adquiriu em 2009 e 2010 onze imóveis
do Recorrente Luiz Dias de Melo e de sua esposa em valor bem inferior a
base de cálculo do ITBI;
1.3.27.2. A Recorrente Construplay adquiriu em 2009 um imóvel em
condomínio na Barra da Tijuca em que a esposa do Recorrente Luiz Dias de
Melo foi síndica entre 2015 e 2017;
1.3.27.3. Entre 2013 e 2015 a Recorrente Construplay adquiriu mais seis
imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro (três em valor bem inferior a base
de cálculo do ITBI) e dois no Estado do Paraná de pessoas ligadas ao Grupo
Gibrim, que em ação trabalhista foi considerado como integrante do Grupo
Melo;
1.3.27.4. Notas fiscais emitidas por prestadores de serviço para os
Recorrentes Luiz Silva de Melo e Luiz Dias de Melo e suas esposas indicam
endereços de imóveis de propriedade da Recorrente Construplay;
1.3.27.5. A Recorrente Construplay nunca teve trabalhadores formais;
1.3.27.6. “O endereço da sede social da Construplay foi, inicialmente, um
imóvel que pertencia a Luiz Silva de Melo e a Carlota Silva de Melo (Rua
Parim n° 87), depois foi transferido para a Estrada do Quitungo no 1310,
imóvel que faz parte do local onde está localizado o núcleo operacional do
Grupo Melo, e, posteriormente, a partir do momento em que a Master
Control e, indiretamente, a Rental International assumiram o controle
societário da mesma (31/08/2015), para a Praia de Botafogo n° 300, 5°
andar, e, em 07/12/2018, para a Rua Lauro Müller n° 116, 32° andar, sendo
que estes dois últimos endereços se referem a ‘escritórios virtuais’ locados
pela empresa Regus do Brasil Ltda, isto é, a partir de 31/08/2015, o endereço
da sede social da Construplay não se refere a um espaço físico que possa
abrigar as suas instalações, e, sim, a um espaço virtual”;
1.3.27.7. “Outros imóveis, também ‘adquiridos’ pela Construplay, constam
no CPF como endereços de alguns membros da família Melo: (1) Rua
Professor Costa Ribeiro n° 223, apto 401 – endereço de Carlota Silva de Melo;
(2) Rua Professor Costa Ribeiro n° 223, apto 301 – endereço de Eduardo
Oliveira de Melo; (3) Rua Atílio Parim n° 87 – endereço de Luiz Dias de Melo;
(4) Rua Aristides Lobo n° 237, apto 305 – endereço de Palmira Dias de
Oliveira”;
1.3.27.8. Na aquisição de um imóvel em Mangaratiba em 2015 o Recorrente
Luiz Silva de Melo figura como representante da Recorrente Construplay e o
valor do imóvel foi pago pela empresa Reciclyn;
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
11
1.3.27.8.1. A empresa Reciclyn justificou a operação por meio de um
contrato de mútuo em que aparecem como contratantes os Recorrentes
Luiz Silva Melo e Luiz Mariano;
1.3.27.9. A função exclusiva da Recorrente Construplay é a blindagem
patrimonial do Grupo Melo;
1.3.27.10. “Por fim, deve ser observado que, no presente caso, os fatos acima
descritos convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de
fatos propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa,
tanto no que diz respeito a uma possível cobrança/execução de valores
devidos a título de créditos tributários relativos a tributos porventura
sonegados, como no que tange ao bloqueio judicial/arrolamento de bens
com o intuito de satisfazer o pagamento dos montantes então apurados”;
1.3.28. A Recorrente Recitrans é empresa de transporte constituída pelo
Recorrente Luiz Silva e por sua mãe (Carlota) em 2008 com o mesmo endereço das
demais pessoas jurídicas do Grupo Melo;
1.3.28.1. Em 2020 possuía em sua frota 30 veículos automotores que não se
configuram como veículos de carga, sendo que dois deles eram utilizados
por João Vitor Silva Melo e sua esposa;
1.3.28.2. Em 2010 o Recorrente Luiz Silva e a senhora Carlota cederam suas
quotas (o primeiro mantendo 1% das quotas, a segunda, na totalidade) na
Recorrente Recitrans para a Recorrente Construplay;
1.3.28.3. Em 2012 o Recorrente Luiz Silva e a Recorrente Construplay
cederam suas quotas (o primeiro, na totalidade, a segunda, mantendo 1%
das quotas) a empresa Master Control (administrada pelo irmão do
Recorrente Luiz Silva, João Vitor Silva de Melo);
1.3.28.4. Em 2015 a Recorrente Construplay cedeu suas quotas para a
empresa LM Consultoria, administrada pelo Recorrente Luiz Silva de Melo
1.3.28.5. Somente receberam valores da Recorrente Recitrans os seus
administradores, ou seja, esta nunca teve trabalhadores formais;
1.3.28.6. “A Recitrans foi claramente utilizada para abarcar em seu
patrimônio veículos de alto luxo que são utilizados por membros da família
Melo, sendo que a concentração destes veiculos no patrimônio da mesma,
além de ‘camuflar’ a compra, a posse e a utilização dos mesmos, demonstra
o objetivo de mantê-los imunes a quaisquer ações judiciais de bloqueio de
bens e/ou ações administrativas de arrolamento de bens com vistas a
garantir o pagamento de créditos tributários”;
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
12
1.3.28.7. Conhecido testa de ferro do Grupo Melo assumiu a administração
da Recorrente Recitrans;
1.3.28.8. As alterações societárias contínuas somente demonstram que a
Recorrente Recitrans foi utilizada para camuflar o patrimônio do Grupo
Melo;
1.3.29. “Os diversos fatos apurados durante a presente ação fiscal, até aqui
descritos, ratificam o entendimento de que Luiz Dias de Melo (CPF n° 193.056.137-
72) e seu filho Luiz Silva de Melo (CPF n° 084.439.077-11), praticavam, com
habitualidade, atos privativos de gerência e/ou administração de negócios das
empresas identificadas como pertencentes ao Grupo Melo, caracterizando-se, de
acordo com o conceito definido no item 130 da Instrução Normativa SRF no
02/1969, publicada no DOU em 08/10/1969, como administradores de fato destas
empresas, tendo, deste modo, papel preponderante nas decisões e domínio total
dos atos, lícitos e/ou ilícitos, praticados durante sua ‘gestão’”;
1.3.30. “Não podem restar dúvidas de que Luiz Dias de Melo e Luiz Silva de Melo se
valeram do fato de que tinham amplos poderes sobre a administração das empresas
do Grupo Melo e utilizaram tal fato especialmente para: (1) usufruir da utilização de
bens imóveis, para fins residenciais ou de lazer, adquiridos pela Construplay com
recursos desviados de outras empresas do grupo e que foram objeto de ‘blindagem
patrimonial’, efetuada através de diversas alterações societárias em sequência que
simularam a transferência da propriedade dos mesmos, os quais, na realidade,
ainda permaneceram sob a propriedade/posse – de fato e de direito – da família
Melo – ver tópico 9.1; (2) desviar recursos das mesmas – não declarados ao Fisco –
em benefício de suas esposas (Carlota Silva de Melo e Paula Souza Silva de Melo) e
de outros membros da família Melo, ‘maquiados’ a título de empréstimos ou
pagamentos efetuados por ordem de outras empresas do grupo – ver, como
exemplo, o tópico 7.3. Por conseguinte, também não podem restar dúvidas acerca
da ocorrência de ‘confusão patrimonial’, caracterizada quando os negócios de sócios
ou administradores, de direito ou de fato, se confundem com os das pessoas
jurídicas, restando também evidenciado o ‘desvio de finalidade’ – quando as
pessoas jurídicas transbordam as finalidades declinadas em seus atos constitutivos –
, situações em que ocorre o ‘abuso da personalidade jurídica’, ou seja, casos em que
as pessoas jurídicas servem de instrumento para acobertar atos ilícitos. Neste caso,
a confusão patrimonial também foi utilizada de forma a provocar excesso de
poderes, infração à lei e aos respectivos Contratos Sociais e prejuízo ao Fisco”;
1.3.31. “Portanto, face a tudo o que foi até aqui exposto, também não podem restar
dúvidas acerca da ocorrência de ‘confusão patrimonial’ entre as diversas empresas
pertencentes ao Grupo Melo, além da confusão gerencial e financeira, de onde se
pode concluir que todas pertencem a um grupo econômico de fato. Nestes casos, os
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
13
atos de uma ou algumas empresas, principalmente na seara tributária, são de total
interesse de outra(s), ‘interesse comum’ que vincula as empresas por diversas
circunstâncias formadoras de solidariedade de fato e que é justificado pela unidade
de direção ou controle, com objetivos finais idênticos. Há claro aproveitamento das
diversas pessoas jurídicas com as atividades desempenhadas por quaisquer delas,
pois agem por coordenação ou subordinação. Por conseguinte, face aos fatos
apurados nos diversos procedimentos de fiscalização e de diligência fiscal, descritos
no presente Relatório, ao realizar conjuntamente as situações configuradoras dos
fatos geradores de tributos, pode-se facilmente inferir que o ‘interesse comum’,
dependendo de cada infração tributária e/ou fraude apurada, pode plenamente
restar caracterizado entre diversas empresas do Grupo Melo. Além disso, a confusão
patrimonial também foi utilizada de forma a provocar infração à lei e ao Contrato
Social das empresas do Grupo Melo e prejuízo ao Fisco”.
1.4. A Recorrente Construplay apresentou Impugnação em que destaca:
1.4.1. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não preenchem o interesse
comum necessário à incidência do artigo 124 do CTN;
1.4.2. O fato de figurar no mesmo grupo econômico não permite sua inclusão no
polo passivo da exação;
1.4.3. Possui e carteira de clientes distinta e estabelecimento físico distante da
Autuada Prosperitá;
1.4.4. Possui capacidade econômica e operacional para exercício de sua atividade
que, inclusive, é de administração de imóveis e não de compra e venda de metais,
como das demais empresas do Grupo Melo;
1.4.5. São insuficientes os fatos indicados pela fiscalização para respaldar o
interesse comum (nomeadamente, freezer adquirido pela senhora Carlota Melo e
entregue em um imóvel de propriedade da Recorrente Construplay), contratação
de serviço de instalação de televisor em 2014 pelo Recorrente Luiz Silva de Melo e
emissão de duas notas fiscais de creche com endereço do senhor Luiz Silva de
Melo);
1.4.6. “A interpretação da expressão “interesse comum” não é irrestrita e ilimitada,
mas se restringe às pessoas vinculadas ao fato gerador”;
1.4.7. “É dever da fiscalização comprovar o interesse comum dos responsáveis no
nascimento da obrigação tributária”;
1.4.8. “A CONSTRUPLAY não teve nenhuma participação direta ou indireta no
nascimento da obrigação tributária”, ou seja, compras e vendas acobertadas pelas
notas fiscais inidôneas;
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
14
1.4.9. O fato de ser locadora dos imóveis ocupados no Rio de Janeiro por empresas
do Grupo Melo não se presta à conformação do interesse comum;
1.4.10. Não se encontra dentre as empresas que movimentam recursos financeiros
exclusivamente em agência da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro
(elemento de prova utilizado pela fiscalização para firmar o interesse comum de
outras empresas);
1.4.11. “A CONSTRUPLAY não foi arrolada como devedora solidária em NENHUM
dos processos trabalhistas apontados pela Fiscalização”, processos estes movidos
contra empresas do Grupo Melo;
1.4.12. “As mudanças societárias, da Impugnante, por sua vez, descritas no
Relatório Fiscal decorrem de lógica de mercado, de arranjos comerciais e empresais
inerentes ao negócio”;
1.4.13. “O Sr. Luiz Silva de Melo – administrador da Impugnante no ano calendário
2015 – não detinha participação societária em qualquer uma das empresas que
realizaram as operações de compra e venda de mercadorias objeto da presente
autuação”;
1.4.14. Não há qualquer ligação societária entre a Recorrente Construplay e as
demais empresas do Grupo Melo;
1.4.15. “O fato de a Impugnante ter como contadora a VERA FRANCISCA ROSA – que
supostamente exerce a mesma função para empresas tidas pela Fiscalização como
‘GRUPO MELO’ –, também não é suficiente para caracterizar que a CONSTRUPLAY
integraria o referido grupo econômico”;
1.4.16. A senhora Priscila Peter Bordini foi induzida a afirmar que a Recorrente
Construplay era integrante do Grupo Melo;
1.4.17. O depoimento do senhor Luiz Gonzaga Rocha é imprestável vez que este não
se recorda de sua função no Grupo Melo;
1.4.18. Embora tenha informado a fiscalização que a Recorrente Construplay é
parte do Grupo Melo, o senhor Jairo José Nascimento da Silva não a incluiu no polo
passivo da demanda trabalhista;
1.4.19. Os demais depoentes não apontam a Recorrente Construplay como parte
do grupo Melo;
1.4.20. “A RFB deixou de explicar, ou mesmo de trazer aos autos, qual foi o ato
concreto cometido, ou ato(s) comedidos, ou interesse comum, a ensejar a
responsabilidade relativamente à multa regulamentar, qualquer que seja,
limitando-se a fazer alegações genéricas e desconexas no tempo e no espaço”;
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
15
1.4.21. Não havendo prova de ato ilícito praticado pela Recorrente Construplay, ato
este com nexo de causalidade com a obrigação principal, deve a responsabilidade
por interesse comum ser afastada, nos termos do Parecer Normativo COSIT 4/2018.
1.5. O Recorrente Luiz Mariano, em sua Impugnação, destaca:
1.5.1. Não há no processo indicação de quais as notas fiscais que foram lançadas;
1.5.2. A fiscalização não descreveu o ato praticado com excesso de poder ou em
contrariedade ao contrato social por si praticado;
1.5.3. “Justamente pela expertise que o IMPUGNANTE possui no ramo de reciclagem
é que ele exerce o cargo de administrador em diferentes empresas que atuam neste
mercado”;
1.5.4. A mera formação de grupo econômico é insuficiente para atrair a
responsabilidade descrita no artigo 135 do CTN;
1.5.5. Enquanto administrador de empresa do Grupo Melo, não agiu com dolo;
1.5.6. A mera omissão de receita não caracteriza o dolo a atrair a responsabilidade
solidária;
1.6. Já o Recorrente Luiz Silva destaca em sua Impugnação:
1.6.1. Não era administrador da Autuada Prosperitá ou de qualquer outra empresa
do grupo Melo à época dos fatos geradores (somente das Recorrentes Construplay
e Recitrans, com atividades diferentes da Autuada Prosperitá), ou teve qualquer
ingerência nestes;
1.6.2. A fiscalização não descreveu o ato praticado com excesso de poder ou em
contrariedade ao contrato social por si praticado ou, tampouco, desvio de recursos
em seu favor;
1.6.3. A responsabilidade do administrador de fato é aquela descrita no artigo 124
inciso I do CTN;
1.6.4. A fiscalização presume sua responsabilidade pela formação acadêmica
insuficiente do administrador de direito;
1.6.5. A confusão patrimonial é fundamento insuficiente para atrair a
responsabilidade solidária nos termos do artigo 135 do CTN;
1.6.5.1. Ademais, “se duas empresas possuem os mesmos sócios, mas
possuem contabilidade e movimentações financeiras próprias e há perfeita
distinção patrimonial [como no presente caso], não há que se falar, por
óbvio, em confusão patrimonial, esta que somente se revela quando não é
possível identificar onde acaba o patrimônio/atuação de uma e começa o
patrimônio/atuação da outra”;
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
16
1.6.6. “A Instrução Normativa, de 1969, citada no Relatório, é também inaplicável
ao caso concreto, na medida em que o Impugnante presta de serviço de consultoria
comercial para diversas empresas do setor de reciclagem, bem como à época
figurava como administrador de outra empresa”;
1.6.7. “Os fatos descritos formam uma verdadeira “cortina de fumaça”, apenas para
sustentar uma suposta confusão patrimonial que, na visão dos Fiscais autuantes,
revelaria a existência de grupo econômico, a ser “penalizado”, em especial mediante
enquadramaneto do Impugnante com fulcro no art. 135, inciso III”;
1.6.8. Incongruências nos depoimentos tomados pela fiscalização tornam a prova
imprestável;
1.6.8.1. Alguns depoimentos, ignorados pela fiscalização, dão conta de que o
Recorrente Luiz Silva não participa da administração das empresas do Grupo
Melo;
1.6.9. Prestava serviço de assessoria externa para a Autuada Prosperitá por meio
da empresa LM Consultoria Empresarial;
1.6.10. Desconhece o depoente Luiz Gonzaga e o depoente Jairo figura como ex
adverso em Ação Trabalhista movida contra a empresa RECITRANS, ação esta que se
encontra sem movimentação por ausência de testemunhas arrolados por Jairo;
1.6.11. Não é possível a concessão de força probante a material emprestado de
outro processo em que outra empresa figura como sujeito passivo;
1.6.12. Não restou demonstrado o dolo em sua conduta.
1.7. A Recorrente Recitrans destaca em Impugnação:
1.7.1. A fiscalização não aponta qualquer nexo causal entre os fatos geradores e sua
conduta ou entre sua atividade econômica (locação de veículos) e a da Autuada
Prosperitá;
1.7.2. Não compõe o Grupo Melo e ainda que compusesse tal fato é insuficiente à
responsabilização nos termos do artigo 124 inciso I do CTN;
1.7.3. Dentre todos os processos trabalhistas citados pela fiscalização para
demonstrar a formação de grupo econômico, apenas em dois figura no polo
passivo;
1.7.4. Histórico de alterações societárias em períodos anteriores e posteriores à
ocorrência do fato gerador, é insuficiente a demonstrar interesse comum;
1.7.5. A atividade econômica de locação de veículos é complementar de várias
outras atividades e, por este motivo, é fato insuficiente para responsabilização
solidária;
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
17
1.7.6. O fato de compartilhar contador com outras empresas do Grupo Melo não a
torna parte do grupo econômico;
1.7.7. Está localizada no Rio de Janeiro e a Autuada Prosperitá em São Paulo, logo,
não compartilha infraestrutura ou funcionários com a esta última;
1.7.8. O mero fato de possuir veículo de luxo em seu patrimônio ou de um destes
veículos ser cadastrado para adentrar o condomínio em que pessoa ligada ao Grupo
Melo reside são insuficientes para demonstrar a responsabilidade solidária;
1.7.9. Incongruências nos depoimentos tomados pela fiscalização tornam a prova
imprestável;
1.7.9.1. A senhora Priscila Peter Bordini foi induzida a indicar a Recorrente
Recitrans como parte do Grupo Melo;
1.7.9.2. O depoimento do senhor Luiz Gonzaga Rocha é imprestável vez que
este não se recorda de sua função no Grupo Melo;
1.7.9.3. O senhor Rodinei Machado não soube precisar a função da
Recorrente Recitrans no Grupo Melo;
1.7.9.4. O depoimento do senhor Jairo Silva é tendencioso eis que este figura
como ex adverso em ação trabalhista;
1.7.9.5. “Em relação aos depoimentos de Ana Carolina de Souza Oliveira e
Juliana Andrade Solaire Pinto, que exerciam o cargo de faturistas de
empresas citadas pela autoridade, como não poderia deixar de ser, não há
qualquer menção a eventualmente terem emitido notas fiscais pela
RECITRANS”;
1.7.10. “Se duas empresas possuem os mesmos sócios, mas possuem contabilidade
e movimentações comerciais e financeiras próprias e há distinção patrimonial e de
atividade, não há que se falar, por óbvio, em confusão patrimonial”;
1.7.11. "Interesse comum", na interpretação sistemática das normas tributárias,
somente estará caracterizado entre pessoas jurídicas que realizarem,
conjuntamente, a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera
participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa
coligada ou do mesmo grupo econômico”.
1.8. Por fim, o Recorrente Luiz Dias de Melo apresentou Impugnação em que
destaca:
1.8.1. Nulidade da intimação editalícia posto que não foi feita tentativa de
intimação por outros meios;
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
18
1.8.1.1. Caso reconhecida nulidade da intimação por edital deve ser
reconhecida a decadência dos créditos lançados na forma do artigo 173
inciso I do CTN;
1.8.2. Não há descrição de qualquer ato ilícito doloso imputado a si ou
demonstração do nexo causal da conduta eventualmente perpetrada com o fato
gerador principal;
1.8.2.1. Os depoimentos tomados pela fiscalização são insuficientes a
demonstrar a responsabilidade solidária;
1.8.3. Não há possibilidade de aplicação do artigo 124 inciso I do CTN ao sócio
gerente e, de todo modo, não há descrição de seu interesse comum no fato
gerador;
1.8.4. O lançamento de ofício é nulo pois a confusão documental do procedimento
de fiscalização e do Termo de Verificação Fiscal dificulta o exercício do direito de
defesa;
1.8.5. “A Impugnante [presume-se a Autuada Prosperitá] jamais negou que faz
parte do Grupo Melo, (...) [porém] diversamente do que as autoridades fiscais
querem fazer crer, a participação da Impugnante nesse grupo não se dá de forma
irregular, inexistindo qualquer forma de confusão patrimonial”;
1.8.6. Os depoimentos de pessoas em litígio com o Grupo Melo são deturpados por
interesses pessoais;
1.8.7. O simples fato de a Autuada Prosperitá fazer parte do Grupo Melo não é
indício de prática fraudulenta;
1.8.8. Por fazer parte de um grupo econômico é natural que a Autuada Prosperitá
tenha objeto social complementar com as demais empresas nem que faça venda
por conta e ordem destas;
1.8.9. “A Fiscalização ignorou no desenvolvimento da ação fiscal que, nas operações
realizadas, a Prosperitá efetuou o pagamento pela aquisição de parte das
mercadorias objeto da nota fiscal autuada”;
1.8.10. Não houve pagamento de parte das transações pela Autuada Prosperitá por
tratar-se de transações com partes interdependentes;
1.8.11. A Autuada Prosperitá atua em operações por conta e ordem de terceiros
(como confirmam as respostas em cartas de circularização) por isto é desnecessário
um estabelecimento físico;
1.8.12. A sanção descrita no auto:
1.8.12.1. É aplicável somente quando o produto descrito na nota fiscal não
corresponder ao que efetivamente dele saiu;
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
19
1.8.12.2. Não deve ser aplicada quando há prova de pagamento das
mercadorias;
1.8.12.3. Não é aplicada aos produtos não tributados (NT) com o IPI, pois a
hipótese de incidência destaca ser aplicável apenas aos casos de isenção,
conceito jurídico distinto da não incidência;
1.8.13. Deve ser excluído do valor do auto o ICMS incidente sobre a base de cálculo
do PIS/COFINS.
1.9. A DRJ06 manteve integralmente o auto de infração, porquanto:
1.9.1. As preliminares de nulidade levantadas pelos Recorrentes são questões de
mérito e, de todo modo, o auto respeita os limites positivos do artigo 142 do CTN e
limites negativos do artigo 59 do Decreto 70.235/72;
1.9.2. Indícios e provas alinhados demonstram o grupo econômico de fato (unidade
financeira e administrativa) pelos seguintes elementos:
- multiplicação de empresas, cuja razão social pode ser similar, exercendo atividades
assemelhadas, complementares ou idênticas, utilizando, em muitos casos, o mesmo
endereço em seus contratos sociais e/ou na operação de suas atividades;
- intencional esvaziamento de uma ou diversas empresas ou mesmo a utilização de
uma ou diversas pessoas jurídicas com estrutura meramente formal – caso de
grande parte das empresas do GRUPO MELO – que se utilizam de toda a estrutura
de uma outra empresa, sob a mesma administração, para exercer suas atividades
operacionais, o que, na prática, significa que tais empresas exercem suas atividades
sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, constituindo um agrupamento
societário de fato em que as empresas têm apenas aparência de unidades
autônomas.
- ‘blindagem patrimonial’, vale dizer, ausência de ativos penhoráveis no patrimônio
das pessoas jurídicas que desempenham as atividades econômicas mais relevantes
do grupo – o que, uma vez mais, é o caso das empresas do GRUPO MELO. Em alguns
casos, esse patrimônio foi esvaziado há muitos anos, sendo comum que as empresas
“operacionais” do grupo, isto é, as pessoas jurídicas que exploram as atividades
econômicas relevantes do grupo, seja indústria, comércio ou serviços, nunca tenham
tido patrimônio significativo. Em consequência, os débitos das empresas
operacionais tendem a crescer com o passar do tempo, uma vez que incobráveis.
Esses débitos podem decorrer de lançamentos de ofício, mas são comuns empresas
operacionais que declaram todos seus débitos em DCTF e GFIP mas não os
recolhem, ou também de empresas que, através de transações simuladas entre
outras do mesmo grupo econômico, ‘fabriquem’ prejuízos fiscais e créditos de IPI,
COFINS, PIS e/ou ICMS.
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
20
1.9.3. “A Fiscalização conseguiu chegar à realidade dos fatos pelo rastreamento das
movimentações financeiras, das compras realizadas e/ou de serviços prestados em
seu nome e/ou de seus familiares, dos pagamentos sob a forma de consultoria
empresarial e jurídica, além de utilização de bens móveis e/ou imóveis, formalmente
pertencentes à pessoa jurídica, em proveito próprio”;
1.9.4. “O entendimento da Receita Federal, aqui adotado, é de que em situações
ilícitas, tal como no grupo econômico irregular, em que as partes se unem para o
cometimento de irregularidades, elas não estão em lados contrapostos,
caracterizando também o interesse comum referido no art. 124, I do CTN, embora
não haja um vínculo formalizado para constituição do fato jurídico tributário, nem
poderia, pois esse vínculo decorre justamente do ardil que se pretende ocultar do
Fisco”;
1.9.5. O diminuto capital social (R$ 50.000,00) em comparação com os valores
transacionados, o quase inexistente recolhimento de recursos aos cofres públicos, a
falsa declaração de estabelecimento (na Avenida Aricanduva, em que o verdadeiro
detentor confirma que jamais ouviu falar sobre a Autuada Prosperitá) e o irrisório
tamanho de seu estabelecimento real (20 m2), a declaração do condomínio em que
se localizava a Autuada Prosperitá no sentido de nunca ter recebido ou enviado
qualquer mercadoria desta, a inexistência de outro local de armazenamento das
mercadorias, o uso de documentos de transporte falsos (segundo os próprios
emitentes dos conhecimentos de transporte, a declaração de funcionárias da
empresa, uníssonas, no sentido de não ter atividade definida nela, apenas e tão
somente receber telefonemas e e-mails de pessoas do Grupo Melo e não registrar,
atender, auxiliar ou de qualquer forma participar de qualquer compra ou venda de
mercadorias, a falsa declaração em carteira de trabalho de uma das funcionárias
(indicando endereço sabidamente falso), o fato de o Departamento de Recursos
Humanos estar localizado na cidade do Rio de Janeiro, o fato de a empresa ter
ficado por três meses, durante o período fiscalizado, sem qualquer funcionário
contratado e, mesmo assim, ter emitido notas fiscais no valor de 67 milhões de
reais, a indicação em todas as notas fiscais emitidas de e-mails vinculados ao Grupo
Melo, o fato de prestadores de serviço indicarem contatos de outras empresas com
DDD do Rio de Janeiro, como tomadores dos serviços, o fato de cada pagamento da
Autuada Prosperitá para empresa não vinculada ser antecedido de aporte de
capital do mesmo valor (e sem lastro) de outra empresa do Grupo Melo, o fato de
não possuir qualquer bem móvel ou imóvel registrado em seu nome e saldos
bancários ínfimos, o fato de adquirir mercadorias com base em contrato firmado
entre seu fornecedor e outra empresa do Grupo Melo, de ter como sócias pessoas
jurídicas em situação irregular no CNPJ, demonstram, claramente que a Autuada
Prosperitá é empresa noteira, sem existência de fato;
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
21
1.9.6. “A penalidade a que se refere o art. 572 diz respeito à inexistência das
operações tal como retratadas na nota fiscal. Vale dizer, as operações nelas
referidas não podem ser consideradas como realizadas pelo estabelecimento
emitente”;
1.9.7. “Não se pode acatar o argumento de que deveriam ser excluídos os valores
relativos a produtos não-tributados (NT) e, ainda, ser excluído o excluir o valor
relativo ao ICMS do preço da mercadoria para fins de cálculo da multa. Não é
demais lembrar que o cálculo da multa foi efetuado em conformidade com o
previsto na legislação, vale dizer, o valor constante das notas fiscais emitidas”;
1.9.9. A Recorrente Construplay:
- nunca teve empregados formais;
- o endereço da sede social não se refere a um espaço físico que possa abrigar as
suas instalações, e, sim, a um espaço virtual; - foi utilizada para que Luiz Dias de
Melo, o patriarca do GRUPO MELO, e sua esposa Carlota Silva de Melo
transferissem boa parte de seu patrimônio pessoal, em termos de imóveis, para tal
pessoa jurídica; - entre os imóveis ‘adquiridos’, vários servem ou serviram de sede
social para empresas do grupo; vários imóveis, também ‘adquiridos’ pela
Construplay, constam no CPF como endereços de alguns membros da família Melo
- a concentração destes imóveis no patrimônio da Construplay, demonstra
claramente o objetivo de mantê-los imunes a quaisquer ações judiciais de bloqueio
de bens e/ou ações administrativas de arrolamento de bens com vistas a garantir o
pagamento de créditos tributários, apurados em ações de fiscalização, referentes a
tributos diversos (federais, estaduais e/ou municipais) porventura sonegados em
consequência de infrações a legislação tributária efetuadas ao longo de vários anos,
conforme mencionado no ‘tópico 1 – Considerações Preliminares’ do Relatório
GRUPO MELO;
1.9.10. A Recorrente Recitrans:
- nunca teve empregados formais;
- o endereço da sede social não se refere a um espaço físico que possa abrigar as
suas instalações;
- Possui 82 (oitenta e dois) veículos, sendo que um deles consta como ‘baixado’;
entre os 81(oitenta e um) restantes, a se refere a caminhões e reboques, mas há
também 30 (trinta) automóveis/utilitários/caminhonetes e 03 (três) motocicletas;
verificou-se que alguns dos veículos são utilizados por membros da família Melo;
1.9.11. A intimação por edital foi irregular, porém o Recorrente Luiz Dias de Melo
compareceu espontaneamente aos autos em janeiro de 2021;
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
22
1.9.11.1. A responsabilidade do Recorrente Luiz Dias de Melo é “autônoma
da obrigação do contribuinte quanto ao nascimento, à natureza e à
cobrança, mas subordinada quanto à existência, validade e eficácia”;
1.9.11.2. Por este motivo, a responsabilidade solidária pode ser declarada a
qualquer tempo, inclusive após o encerramento do PAF, por meio de medida
judicial, não estando sujeita à decadência ou a prescrição, portanto;
1.9.12. Os seguintes fatos, fartamente demonstrados, atraem a aplicação do artigo
135 inciso III do CTN pela conduta ilícita:
1.9.12.1. A dinâmica de cessão da administração das empresas do Grupo
Melo, primeiro para Holdings, depois para empresas sediadas em paraísos
fiscais, mas representadas pelos Recorrentes Luiz Dias de Melo e Luiz Silva
de Melo;
1.9.12.2. O uso de testas de ferro nestas empresas, entre estas o
Recorrentes Luiz Mariano;
1.9.12.3. A contínua constituição de empresas fantasmas ao redor do país;
1.9.12.4. Os depoimentos de ex-funcionários, fornecedores e clientes que
apontam os Recorrentes Luiz Dias de Melo e Luiz Silva de Melo como
proprietários do Grupo Melo;
1.9.13. “A absoluta falta de capacidade operacional, o abastecimento de recursos
oriundos de outras empresas do grupo para que pudesse realizar pagamentos pelas
supostas aquisições e, finalmente, a falta de visibilidade de PROPSPERITÁ frente a
terceiros, são fatos que, encadeados, indicam a existência de todo o esquema
descrito pela Fiscalização”;
1.9.14. “Quanto à base de cálculo da penalidade imposta pela Fiscalização à
PROSPERITÁ, não há nenhuma anomalia. A partir do valor das operações descritas
nas notas fiscais de sua emissão, foi calculada a multa de que trata o art. 572 do
RIPI”;
1.9.15. “Todo o procedimento de fiscalização apurou que o Impugnante [Luiz
Mariano] atuava como interposta pessoa em nome dos reais administradores de
várias empresas do GRUPO MELO”.
1.10. O Recorrente Luiz Mariano repete todas as teses descritas em Impugnação no
seu Recurso Voluntário, salvo a falta de indicação de quais as notas fiscais que foram lançadas.
1.11. O Recorrente Luiz Dias Melo também repete todas as teses descritas em
Impugnação e adiciona tese de nulidade do Acórdão da DRJ por não ter enfrentado a tese de
nulidade da intimação por edital e ter rebatido de forma genérica os argumentos levantados em
sede de Impugnação, somente repetindo o quanto descrito no TVF.
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
23
1.12. A Autuada Prosperitá também apresentou Recurso Voluntário em que narra
ter apresentado Impugnação por e-mail e pelos correios por orientação da fiscalização, porém,
suas razões de defesa não foram coligidas aos autos ou analisadas pela DRJ.
1.13. As Recorrentes Construplay e Recitrans repetem em Voluntário mutatis
mutandis o quanto dito em Impugnação, salvo a tese sobre a aplicação ao caso do Parecer
Normativo COSIT 4/2018.
1.14. Por fim, o Recorrente Luiz Silva de Melo insiste mutatis mutandis nas teses
descritas em Impugnação no seu Recurso Voluntário.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Intimada da decisão proferida pelo Órgão Julgador a quo a Autuada Prosperitá
apresentou Recurso Voluntário a esta casa em que destaca ter apresentado Impugnação por e-
mail e pelos correios por orientação da fiscalização, porém, suas razões de defesa não foram
coligidas aos autos ou analisadas pela DRJ.
2.1. Para demonstrar o alegado, a Autuada Prosperitá colige no corpo da peça de
irresignação foto de um papel sem timbre e não assinado, supostamente colacionado na porta do
CAC nos bairros da Tijuca e de Laranjeiras no Rio de Janeiro, instruindo os contribuintes a
apresentarem peças por e-mail “quando não for possível obter o serviço” nos demais canais de
atendimento, dentre eles o E-CAC, bem como, cópia de e-mail enviado ao atendimento da sétima
região fiscal contendo anexos.
2.2. Ademais, a Autuada Prosperitá apresenta cópia do Comprovante de envio de
documentos pelos correios a CEP na Rua das Laranjeiras no Rio de Janeiro, SVA datado e subscrito
de 22 de janeiro de 2022, com Pen Drive, e Aviso de Recebimento indicando endereço de destino
departamento da Receita Federal na Rua das Laranjeiras e como conteúdo a Impugnação da
Autuada Prosperitá.
2.3. No entanto não foram coligidos aos autos nem os documentos em tese
apresentados por e-mail e, tampouco, os documentos enviados pelos correios e, por este motivo,
a fiscalização decretou a revelia da Autuada Prosperitá, sendo que, consequentemente, não
houve apreciação de seus reclamos pela DRJ.
2.4. Em regra, estaríamos frente a um caso de nulidade do julgamento de piso,
posto que não houve apreciação dos argumentos e documentos apresentados pela Autuada
Prosperitá. Contudo, alguns detalhes chamam a atenção na documentação trazida aos autos pela
Autuada Prosperitá.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
24
2.4.1. Primeiro, apesar de a Receita Federal na data da Impugnação não atender
presencialmente (o retorno ao trabalho presencial deu-se em 31 de março de 2022, e a
impugnação é de 22 de janeiro de 2022), soa estranho uma orientação pregada na porta da
repartição sem assinatura ou papel timbrado.
2.4.2. Ainda, a orientação é clara ao dispor que o e-mail deve ser utilizado “quando
não for possível obter o serviço” nos demais canais de atendimento, dentre eles o E-CAC. Pelo E-
CAC - como de amplo conhecimento de todos que militam na área de tributos federais – é
absolutamente possível o protocolo de Impugnações, aliás, é mais do que possível, a entrega de
documentos via E-CAC era obrigatória pelo menos desde 16 de abril de 2021 (vide artigo 2° da IN
RFB 2022/21).
2.4.3. É claro que o Decreto 7.574/2011, com força legal superior a uma Instrução
Normativa, permite o protocolo da Impugnação pelos correios. Contudo, ao consultar o Código de
Rastreamento do Comprovante do Cliente no site dos correios o objeto enviado aparece como
inexistente.
2.4.4. Outro ponto de nota é que os documentos enviados por e-mail à fiscalização
totalizam 13 mb, enquanto apenas a impugnação que foi enviada por SVA alcança 21 mb, a
demonstrar, talvez, que os documentos enviados por e-mail (se é que o foram) não são os
mesmos documentos enviados pelos correios (se é que o foram).

3. Portanto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem se certifique 1) se havia orientação no sentido descrito pela Autuada Prosperitá no CAC
Laranjeiras e Tijuca, 2) da existência do e-mail de e-fls. 4182, e, acaso existente, colija cópia deste
e-mail e do inteiro teor dos anexos nestes autos, 3) da possibilidade (por inaptidão do CNPJ ou por
outros motivos) e da obrigatoriedade ou não da Autuada Prosperitá coligir documentos a estes
autos por meio do E-CAC na data do protocolo da Impugnação, 4) do recebimento dos
documentos de e-fls 4.184 e seguintes pelo CAC Laranjeiras, coligindo aos autos inteiro teor dos
documentos em Pen Drive a estes autos, acaso existente.
3.1. Caso se constate o não recebimento da documentação via e-mail ou por meios
físicos, deve a unidade de origem oficiar a agência dos correios franqueada no Shopping Rio Sul
(Rua Lauro Müller, 116 - Piso/G2, QG2M02 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22290-160) para que
ateste a veracidade do envio de e-fls 4.184 e seguintes, bem como a data de entrega dos
documentos no CAC Laranjeiras. Em sequência, e somente no caso de os documentos não terem
sido recebidos nem por e-mail, nem pelos correios, deve intimar a Autuada Prosperitá a
apresentar os documentos que acompanharam a Impugnação de e-fls 4.191 e seguintes.
3.2. Colacionado aos autos os documentos enviados pela Autuada Prosperitá, quer
por e-mail, quer pelos correios, quer por ambos, ou ainda, quer por nova intimação para
apresentação, os autos devem ser devolvidos a esta Casa para prosseguir o julgamento.
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.926 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720224/2020-31
25

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 4332
DF CARF MF
Original